Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL A FIXAÇÃO. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de reexame de apelação cível, nos termos do art. 1.030, II do CPC, a fim de que seja considerada eventual divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no RE 1.140.005/RJ, julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 1.002/STF, relativo aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quanto atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
2. Sobre o tema, a súmula 421 do STJ, aprovada em 2010, preconiza que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito púbico a qual pertença.” 2.1. Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (sessão virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023), deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, condenando a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. 2.2. Na ocasião, a Suprema Corte entendeu que, desde a edição da EC no 45/2004, a doutrina pátria passou a defender que a Defensoria Pública não poderia ser considerada como um mero órgão da Administração Direta, pois, em verdade, se trata de instituição essencial à justiça, que goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, §2o, da CF). 2.3. Nesse contexto, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria.
3. Na hipótese, o valor da condenação, consistente na obrigação do Distrito Federal em fornecer à parte autora o tratamento médico, por possuir precedência em relação ao valor da causa, deve ser considerado a base de cálculo para arbitrar os honorários de sucumbência, conforme enuncia o art. 85, § 2o, do CPC. 3.1. Todavia, versando a demanda sobre fornecimento de tratamento médico, a situação encarta pedido cominatório, de modo que não se pode quantificar, a priori, o valor do tratamento do autor, o que impossibilita o cálculo do valor da condenação e/ou do proveito econômico obtido pela parte, conforme já decidido por este TJDFT no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9 (IRDR 3). 3.2. Nesse passo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. No caso, diante da ausência de complexidade da causa, mostra-se plausível a fixação equitativa de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
5. Apelo provido.